Tribunal: TJSP
Processo: 0004070-76.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – DEPRESSÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA NO PERÍODO PRETENDIDO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO NO PERÍODO ENTRE 10.08.2012 a 08.02.2013 - SENTENÇA

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – DEPRESSÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA NO PERÍODO PRETENDIDO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO NO PERÍODO ENTRE 10.08.2012 a 08.02.2013 - SENTENÇA REFORMADA.